Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CONSTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE SALDO REMANESCENTE DE VERBA SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora da quantia de R$1.711,95 (um mil setecentos e onze reais e noventa e cinco centavos), bloqueada via Sisbajud, em conta salário de sua titularidade. 1.1 O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido. 1.2 O Juízo de origem condicionou o levantamento da quantia à preclusão da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente admissível a manutenção da penhora da quantia de R$1.711,95 (mil setecentos e onze reais e noventa e cinco centavos), remanescente de crédito salarial depositado em conta salário da executada, para satisfação de dívida de natureza não alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo, notadamente para pagamento de prestação alimentícia e no caso de valores excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, inclusive para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família e desde que estejam inviabilizados outros meios executórios menos gravosos (EREsp n. 1.582.475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF).
5. O valor bloqueado teve origem exclusivamente salarial, haja vista ter sido constrito o saldo remanescente imediatamente após o crédito da remuneração em conta salário, em patamar equivalente a 30% (trinta por cento) do total recebido.
6. A recorrente aufere remuneração moderada (inferior a 5 salários mínimos), já onerada por descontos em folha, inclusive empréstimos e amortizações de cartão, e inexistem elementos que assegurem a preservação do mínimo existencial com a manutenção do bloqueio.
7. Não se evidenciou a excepcionalidade qualificada exigida para mitigar a regra de impenhorabilidade, nem fundamentação específica quanto ao esgotamento de outros meios executórios. A constrição direta sobre verba alimentar, nas circunstâncias dos autos, compromete a subsistência digna da devedora, impondo o afastamento da penhora.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.